Tribunal: TJSP
Processo: 2261682-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. PLEITO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Hipótese em que o pedido de inclusão dos sócios foi deferido, porém, os autos ficaram aguardando citação e intimação em cartório. Informações do juízo acerca de que os atos processuais não foram efetuados. Inexistência de prova suficiente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. PLEITO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Hipótese em que o pedido de inclusão dos sócios foi deferido, porém, os autos ficaram aguardando citação e intimação em cartório. Informações do juízo acerca de que os atos processuais não foram efetuados. Inexistência de prova suficiente a demonstrar a inércia do exequente. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.